Tribunal: TJMT
Processo: 1006627-04.2020.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006627-04.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECIR DOS SANTOS - CPF: 451.997.521-20 (EMBARGADO), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS –INEXISTENTES – PRETENSA REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem que haja omissão, obscuridade ou contradição.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1006627-04.2020.8.11.0007

EMBARGANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

EMBARGADO:

VALDECIR DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela empresa
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, em face do v. acórdão de Id. 128154191, de minha relatoria, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo autor/embargado, apenas para readequar o valor da indenização a título de DPVAT (R$1.181,2), mantendo-se a sentença de primeiro grau em seus demais termos.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o vício reside no fato de que há contradição quanto ao valor da indenização que lhe foi imposta, sob o argumento de que a lesão suportada pelo autor é de segmento cervical e não da coluna como um todo.

Sustenta que há previsão específica na tabela trazida pela Lei nº. 11.945/09 para as lesões que incapacitam um segmento da coluna, de 25% do limite máximo indenizável para o seguro DPVAT.

Afirma que a perda total de um segmento da coluna equivale a 25% do capital segurado, de modo que a lesão não sendo total, mas média (50%), o autor faria jus a 50% de 25% de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que equivale a R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e não R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) conforme estabeleceu o acórdão.

A par disso, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios acima apontados.

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id 131156683).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Com os presentes aclaratórios, a empresa recorrente pretende sanar supostos vícios no acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI Nº. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº. 11.945/2009
.”

Em que pesem os argumentos expendidos pela recorrente, o
decisum
hostilizado não padece de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/15, sendo suficientemente claro ao consignar que nos termos da tabela anexa à Lei nº. 6.194/74, incluído pela Lei nº. 11.945/2009, o percentual de 100% é previsto para os casos de lesões de órgão e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais,
cervicais
,
torácicos
, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital.

Vale dizer que o perito judicial não restringiu as lesões a um segmento específico, sequer declinou a existência de lesão segmentar. Justamente por isso, não há de aplicar os cálculos na forma pretendida pelo ora embargante.

Logo, ao que se afigura, a embargante objetiva por meio dos aclaratórios rediscutir matéria já debatida pelo Colegiado, a cujo desiderato não se presta, sendo, assim, inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem que haja omissão, obscuridade ou contradição.

Por conseguinte, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no apelo cível, advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022